Tribunal: TJSP
Processo: 2017669-76.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual - Decisão que determinou ao autor a comprovação da condição de associado ao IDEC – Descabimento - Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual - Decisão que determinou ao autor a comprovação da condição de associado ao IDEC – Descabimento - Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado – Necessidade de que se adeque a decisão agravada para constar recolhimento ao final do processo pela parte vencida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017669-76.2016.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante MAYRA
FIGUEIREDO RUSSI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 2/8
AGRAVANTE: MAYRA FIGUEIREDO RUSSI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 103824
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Execução individual - Decisão que determinou ao autor a
comprovação da condição de associado ao IDEC Descabimento -
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
Ausência de comprovação de insuficiência de
recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais
Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV,
da CR - Benefício que não pode ser deferido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTAS INICIAIS

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Possibilidade
de
diferimento
das
custas
processuais
-
Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado Necessidade de
que se adeque a decisão agravada para constar recolhimento ao
final do processo pela parte vencida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
a comprovação da condição de associado ao IDEC, sob pena de extinção do processo, e
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Insurge-se o poupador, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, a desnecessidade da comprovação da
associação ao IDEC.
É O RELATÓRIO
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 3/8
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 4/8
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a extinção da execução sem julgamento do
mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 5/8
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
O agravante não faz jus à justiça gratuita.
Embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que necessitam
de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para que tenha
aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos daquele que
almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da Constituição da
República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja comprovação de
aludida insuficiência.
Sendo desta forma, constata-se neste instrumento que o agravante nada
provou acerca de sua insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, na
medida em que não trouxe elementos de prova suficientes que permitissem, de fato,
conhecer-se sua realidade financeira.
Assim sendo, sem prova documental concreta e efetiva da necessidade,
não se deve conceder benefício da assistência judiciária.
Por outro lado, como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual
no 11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta C. 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C.
Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença
não creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 6/8
efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso
Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-
se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de
seu domicílio.
Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta
Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade
de diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não
possui rol taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa
Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
da
Capital
(no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos
clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de
poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em
julgado em março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de
conhecimento condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às
cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de janeiro de
1989, quando da edição do Plano Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso
Especial no 323.191-SP). E, dessa forma, deduzindo-se o índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%,
observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito
Privado está preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada
Ação Civil Pública, decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas
habilitações dos clientes do Nossa Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 7/8
em conta poupança nesta instituição financeira à época da edição do Plano
Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser
propostas no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas
por Magistrados de 1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte
Bandeirante, a culminar com diversificadas decisões, ante o entendimento
concebido por vários Juízes acerca de questões processuais atinentes à ação
coletiva em referência, o que ora se pacificará, com vistas a não se eternizar os
conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas
partes. Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem
como observar o princípio constitucional da razoável duração do processo, haja
vista a quantidade expressiva de recursos pendentes de apreciação por este
Tribunal de Justiça. Tal julgamento, com maior razão, se faz premente a esta
Turma Julgadora, tendo em conta a prevenção da cadeira hoje ocupada por este
Relator, a atrair todos os agravos de instrumento concernentes à Ação Civil
Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos
daquela Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após
exaustivamente sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes
(respeitados todos os entendimentos sustentados em sentido contrário), força
convir pela necessidade desta Câmara consignar seu posicionamento em torno
das temáticas que emergem dos variados agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação
dos litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta
ação coletiva objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela
qual imprescindível a maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros
cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a
respeito da necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende
que não existe isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença,
à razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e
máximo, consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003
combinado com artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se
adequado conceder o diferimento das custas para o fim desta fase processual, nos
termos do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo,
de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça. Consigne-se que este entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017669-76.2016.8.26.0000 - Caconde 8/8
não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste tocante o Eminente
Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há causa nova,
apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto
vencido proferido nos Agravos de Instrumento no 0067686-58.2013.8.26.0000 e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em
todos os processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida
na Ação Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica
diferido para o final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de
sentença arcar com esse pagamento.
(...)”.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do v. Acórdão
em referência é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, com
a observação no sentido de constituir encargo da parte vencida.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta
Câmara, divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender
que, na hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser
oriunda de Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição
legal”, conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data
venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
afastar a determinação de comprovação da condição de associado ao IDEC e para diferir o
recolhimento de custas ao final da execução, a ser realizado pela parte vencida.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator